Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-95.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAURICIO CRISTINO - CPF: 042.364.871-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário ratifica o parecer pelo provimento.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO CRISTINO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop nos autos do processo n. 1010841-48.2019.8.11.0015

, que indeferiu o pedido liminar para a realização de procedimento cirúrgico para a reconstrução ligamentar e correção de lesões de menisco do Agravante.

2. A realização de procedimento cirúrgico e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Declaração emitida pelo Médico José Eduard Eid esclarece a necessidade de cirurgia para a reconstrução do ligamento e correções das lesões no menisco do Agravante e que há quadro de dor e instabilidade do joelho esquerdo.

5. Ainda que o caso seja eletivo, a urgência está evidenciada pela possibilidade de o Agravante perder a função do membro e agravar o seu quadro de saúde e aumentar o grau de dor.

6. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para desautorizar a pretensão de substituição dos medicamentos, com base em conclusões obtidas sem estudo do caso concreto.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO CRISTINO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop nos autos do processo n. 1010841-48.2019.8.11.0015

, que indeferiu o pedido liminar para a realização de procedimento cirúrgico para a reconstrução ligamentar e correção de lesões de menisco do Agravante.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 25902488.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do Recurso (ID 28054989).

Em contrarrazões (Id. 28303457), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu a liminar, seja mantida por seus próprios fundamentos.

O Juízo de Origem prestou informações no ID. 27559963.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020